Tribunal: TJDFT
Processo: 0703109-55.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703109-55.2023.8.07.0017 RECORRENTE: FERNANDA LEAL DO VALE RECORRIDA: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. I. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. EXISTÊNCIA DE PEDIDO MERAMENTE REFERENCIADO E PARA O QUAL AUSENTE CAUSA DE PEDIR. PRETENSÃO NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO. II. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. UTILIDADE E NECESSIDADE DEMONSTRADAS. PRELIMINAR REJEITADA. III. AÇÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO POR ADESÃO. ADESÃO INEQUÍVOCA E CONSCIENTE DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. CONTRATAÇÃO FEITA MEDIANTE DOLO. ASSERTIVA DESPROVIDA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INFORMAÇÃO DO CONTEÚDO DO CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO ATENDIDO PELA RÉ. COMUNICAÇÃO CLARA E EXPRESSA ACERCA DA NATUREZA DE CONSÓRCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. Contudo, a pretensão meramente referenciada em capítulo destinado à formulação dos pedidos recursais não deve ser conhecida porque faltante a correlata causa de pedir. 1.1. Preliminar de não conhecimento do recurso parcialmente acolhida. 2. Segundo o art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O interesse processual é condição da ação consubstanciada na necessidade de ingresso em juízo, para obtenção do bem de vida almejado; na utilidade do provimento jurisdicional invocado; e na adequação da via eleita tanto no que concerne à necessidade da providência jurisdicional solicitada quanto à utilidade do provimento ao postulante. 2.1. Na hipótese, a aferição da existência de nulidade no contrato firmado entre as partes é questão que impele a atuação do Judiciário na demanda em questão. 2.2. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. 3. A estrutura principiológica que orienta o Código de Defesa do Consumidor, embora pressupondo a vulnerabilidade e fragilidade do consumidor, não desnatura os atributos jurídicos básicos e próprios dos institutos e contratos, daí porque a alegação de vício de consentimento não dispensa a comprovação mínima para fazer jus à anulação contratual. 4. Faltantes elementos de prova autorizadores da pretendida declaração de nulidade do contrato de participação em grupo de consórcio por adesão, uma vez que demonstrada a regularidade da estrutura do mencionado ato negocial ajustado, impõe-se observar a regra que orienta pela preservação do vínculo contratual com a conservação do negócio (pacta sunt servanda). 5. Presentes elementos probatórios no caderno processual que permitem concluir que foi informada ao apelante a natureza da contratação do consórcio, e não de financiamento, reputa-se cumprido o dever de informação previsto nos arts. 6o, III, e 52 do CDC. 5.1 Caso concreto em que os diversos documentos assinados pela apelada e as declarações prestadas via telefone denotam a informação à consumidora da existência do consórcio, o que afasta a alegação de vício de consentimento. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Ônus sucumbenciais invertidos. A parte recorrente aponta violação aos artigos 6o, inciso III, e 52, ambos do Código de Defesa do Consumidor, alegando que “é direito básico do consumidor, dentre outros, a informação adequada e clara sobre o produto adquirido, com especificação correta de suas características, o que evidentemente não foi cumprido pela Recorrida, que, por meio de intermediária, ofereceu produto como se financiamento fosse, quando, em verdade, se tratava de consórcio.” Acrescenta que foi induzida a erro pela Requerida, “que em momento algum esclareceram a dinâmica do negócio jurídico, levando a Recorrente a firmar um contrato de consórcio sem que tivesse ciência da real modalidade contratual.” (ID 75364817, p. 9). Defende a nulidade do negócio jurídico entabulado. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 6o, inciso III, e 52, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que (ID 70051111): Ao final do contrato, está destacado em caixa alta e cor vermelha a seguinte frase: “ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO”. Outrossim, a autora preencheu declaração de Id 64108390, na qual declarou ciência da aquisição de cota de consórcio não contemplado, (...) Na ligação realizada após a venda (áudio acostado ao Id 64108392), a autora declarou ciência da ausência de garantia de contemplação e afirmou a inexistência de promessas em sentido contrário pela vendedora. Há, assim, registro de forma clara e inequívoca do conhecimento pela apelada da natureza da contratação na modalidade de consórcio, bem como dos termos da avença, inclusive no que se refere às condições de contemplação, o que deixa claro que aderiu a cota de consórcio de forma livre. Nesse contexto, perde credibilidade a afirmação da autora de que foi ludibriada pela representante da empresa e de que não teria firmado o negócio jurídico se soubesse que o contrato se tratava de consórcio, notadamente em razão do teor do contrato e da declaração assinados, bem como a confirmação, via telefônica, da ciência da natureza do consórcio. Inverossímil a alegação de que acreditara firmar contrato de financiamento de imóvel e que somente depois soube haver aderido ao contrato de consórcio, mesmo após todas as advertências expressas sobre a natureza do contrato firmado e da inexistência da garantia de contemplação. Carente de plausibilidade no caderno probatório a assertiva de que a autora/apelada foi induzida a erro em razão do dolo da outra parte. Destarte, não vislumbro a ocorrência de vício de consentimento (dolo) da apelada ao celebrar o contrato objeto da presente demanda. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). No que concerne ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004